Tribunal: TJPA
Processo: 0063563-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063563-20.2013.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: RENATA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRETENSÃO DE REITEGRAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE APÓS O DISTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança à apelada no sentido de estender a cobertura do plano de saúde, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de sua patologia, embora tenha ocorrido o desligamento dos quadros funcionais do Estado.

2.
Findo o termo contratual, não encontra respaldo legal para a apelada seja mantida a qualidade de segurada do plano de saúde, nos termos do disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012
.

3.
Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença vergastada, no sentido de denegar a segurança pleiteada, haja vista que a apelada não faz jus em continuar como segurada do plano de saúde, em face da extinção do seu vínculo com o Estado, decorrente da extinção do seu contrato de trabalho temporário.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Apelação, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21/11/2022 a 28/11/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
INSTITUTO DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (id. 1318307, pág. 9/11 e id. 1318308, pág. 1/2), nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, impetrado por
RENATA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS
, que
concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)Desse modo, estando claramente configurada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante, o que inclusive foi reconhecido mediante o deferimento da medida liminar às fls. 28/30, tenho que a concessão da segurança e a medida que se impõe.

Desse modo, CONCEDO A ORDEM para determinar ao Sr. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ- lASEP, que estenda a garantia da cobertura do plano de saúde à impetrante, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de sua patologia, disponibilizando os procedimentos médicos, cirúrgicos e hospitalares que se façam necessários, conforme prescrição médica dos autos e nos termos requeridos à inicial, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas n° 512 do STF e105 do STJ

Em suas razões (id. 1318311, pág. 2/6), o apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois quando o servidor temporário é distratado, perde o vínculo com o Estado, e consequentemente não pode permanecer como segurado do plano de saúde.

Menciona o artigo 11, XII da Lei Estadual nº 6.439/2002 e o artigo 8º, X, da Resolução nº 10 do CONAD, homologado pelo Decreto nº 2.722/10 que determinam expressamente que o segurado que perde o vínculo funcional com o Estado perde também a qualidade de segurado/beneficiário do IASEP, razão pela qual não existe amparo legal para a permanência da apelada no plano de saúde.

Desse modo, requereu a reforma da sentença, ante a ausência de previsão legal que autorize a permanência da apelada como segurada no plano de saúde.

De acordo com certidão (id. 1318312, pág. 2), a apelada não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso (id. 1727318, pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (Relatora):

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se correta a sentença que concedeu a segurança à apelada no sentido de estender a cobertura do plano de saúde, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento de sua patologia, embora não seja mais servidora do Estado.

Compulsando os autos, verifica-se que a ora apelada impetrou Mandado de Segurança objetivando o restabelecimento da cobertura do plano de saúde do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará – IASEP, pois antes da rescisão de seu contrato de trabalho temporário encontrava-se acometida de uma lesão expansiva no lobo profundo da parótida direita, necessitando de cirurgia.

Pois bem.

Verifica-se que o plano em comento foi criado pela Lei Estadual nº 6.439/2002, com a finalidade de prestar assistência à saúde aos servidores ativos e inativos da Administração Direta e Indireta do Estado do Pará, inclusive, aos ocupantes de cargos em comissão e funções temporárias, seus dependentes, e pensionistas do Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará,
in verbis
:

Art. 5º São beneficiários do Plano ASSIST:

c) os militares ativos, da reserva remunerada e os reformados do Estado, os servidores inativos, os ocupantes exclusivamente de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração, e os
ocupantes de funções temporárias. (grifo nosso).

No caso dos autos, a apelada foi contratada pelo Hospital Ophir Loyola em 03.10.2011, por prazo determinado, tendo ocorrido sua exoneração no dia 02.10.13, tendo sido diagnosticada com lesão expansiva provavelmente do lobo profundo da paródia direita em 27.09.13.

No entanto, como foi desligada do serviço público, não existe respaldo legal para que seja mantida na qualidade de segurada do plano de saúde, haja vista que perdeu o vínculo funcional com o Estado.

Sobre o tema, estabelece a Lei Estadual nº 6.439/02, que dispõe sobre o Plano de Assistência – Plano Assist e dá outras providências:

Art. 11º. Perderá a qualidade de beneficiário do IASEP:

(...)

II – o segurado que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado.

Além disso, estabelece o Decreto nº 2.722/10, que homologou a Resolução nº 10/2010, do Conselho de Administração do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará,
in verbis
:

Art. 8º. Perde a qualidade de Segurado do IASEP:

(...)

II - o segurado titular que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado;

(...)

X – o segurado titular que perder o vínculo funcional com o Estado;

Com base em tais dispositivos, verifico que a apelada não faz jus em continuar como segurada do plano de saúde em questão, pois verificada a ocorrência de extinção de seu contrato de trabalho, deixou de ter o vínculo com o IASEP, não fazendo sentido manter o plano de saúde após seu desligamento.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PERDA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. IASEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI ESTADUAL 6.439/2002. ARTIGO 8 DO DECRETO 2.722/2012. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado pelo apelante visando a manutenção da qualidade de segurado mesmo após a perda do vínculo com a Administração Estadual.

2. Findo o termo contratual, a situação do recorrente não encontra respaldo legal para que seja mantida a qualidade de segurado, bem como a continuidade de cobertura do referido plano, tudo isto em consonância com o disposto no artigo 11, da Lei Estadual 6.439/2002 e artigo 8, do Decreto 2.722/2012.

3. Não há que se falar, portanto, em ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, porque praticado, estritamente, em conformidade com o seu dever funcional de, verificada a ocorrência de extinção do contrato temporário de trabalho, fosse processado o término do vínculo assistencial mantido com o IASEP.

4.

Não se aplica o § 11 do artigo 85 do CPC aos recursos interpostos em Mandado de Segurança, uma vez que, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009, não cabe condenação em honorários de sucumbência. Ou

seja, se não há condenação em honorários, não pode haver sua majoração em sede recursal.

5. Apelo conhecido e improvido.

(2019.04903111-48, 210.037, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-11-18, Publicado em 2019-11-27).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, reformando integralmente a sentença vergastada, no sentido de denegar a segurança pleiteada, haja vista que a apelada não faz jus em continuar como segurada do plano de saúde, em face da extinção do seu vínculo com o Estado, decorrente da extinção do seu contrato de trabalho temporário.

É como voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 02/12/2022